Tribunal: STF
Processo: HC 203412
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, DESOBEDIÊNCIA, ESBULHO POSSESSÓRIO, INCÊNDIO, DANO QUALIFICADO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SEGREGÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIO. NÃO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO ONDE SE ENCONTRA. EXTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PANDEMIA DE COVID-19. NÃO VERIFICADO, NO CASO CONCRETO, CIRCUNSTÂNCIAS A ULTIMAR A SOLTURA DO AGRAVANTE. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA SEM OBSERVÂNCIA DO DISPOTO NA LEI 8.906/94. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 



    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta das condutas que lhe são imputadas, consistente em associação criminosa, desobediência, esbulho possessório, incêndio, dano qualificado e constrangimento ilegal, vez que, conforme consta dos autos, o ora Agravante como "líder e mentor intelectual" da associação criminosa estaria, (de modo a não tornar prolixa a narrativa), entre outras condutas que lhe foram apontadas: "incentivando integrantes do grupo a invadirem as terras da empresa vítima Veracel, bem como a destruição de suas plantações e do seu patrimônio, na forma de represália à decisão judicial de reintegração de posse e para pressionar ilicitamente a empresa vítima"; "ameaçando e constrangendo os associados da “Associação Sapucaerinha” que aceitaram o acordo com a empresa Veracel Celulose S.A. para desistirem do referido acordo firmado, e se juntarem à associação criminosa, sob a promessa de enriquecimento ilícito"; "fomentando dissidentes da “Associação Sapucaeirinha”, da “Associação Dois de Julho” e de outras a invadirem e danificarem o patrimônio da empresa Veracel Celulose S.A., e a agredirem seus funcionários, criando preordenadamente conflitos agrários violentos", sendo que, conforme se dessume dos autos, o ora Agravante, cabeça do grupo criminoso, continuou a praticar condutas delituosas, mesmo, após a substituição da prisão cautelar por medida diversa, circunstâncias que revelam a periculosidade do ora Agravante, a ensejar a medida constritiva em sem desfavor, mormente, diante da necessidade de inibir a reiteração delitiva. 



    IV - Outrossim, a prisão cautelar do Agravante se justifica para conveniência da instrução criminal, mormente, considerando que conforme relatado na decisão objurgada: "[...]o depoimento da testemunha policial Genivaldo Oliveira da Cruz e os relatórios de investigação criminal apontam sobre a importante e relevante participação do requerido Mário Júnior na organização criminosa, como autor intelectual dos delitos, ora ordenando a destruição de provas, ora criando artifícios para provocar o impedimento do juiz da causa ou desmoralizar a autoridade policial, visando suspender ou trancar as investigações em curso" bem como que: "[...]a vítima, quando da apresentação da notitia criminis, sustenta que o referido requerido (Mário Júnior) continua a extorquindo, passando agora a assediar os acionistas da referida empresa para a "negociação de processos promovidos", se valendo da condição de advogado representante dos interesses dos posseiros", tudo a evidenciar a periculosidade do ora Agravante, justificando, desse modo, a imposição da medida extrema em seu desfavor. 



    V - Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    VI - Quanto ao pleito de imposição de prisão domiciliar, com fulcro no art. 318, inc. II, do Código de Processo Penal, restou consignado no v. Acórdão objurgado que: "Compulsando os autos, nota-se a juntada de relatório médico (id. 9893566) e exame de tomografia (id. 9893567), ambos emitidos por médicos particulares, em que se pode ler que o Paciente “possui diagnóstico de hipertensão secundária há 10 anos”, ressaltando que este “se encontra atualmente compensado” e em uso regular de medicação. Além de apresentar quadro estável de saúde, também não há comprovação nos autos de que exista inviabilidade de dar-se continuidade ao tratamento médico no interior da unidade prisional", no ponto, cumpre consignar que é firme a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que o Agravante necessite de acompanhamento médico, como no caso dos autos. 



    VII - No que pertine à alegação do Agravante de que sua medida constritiva de liberdade padece de ausência de contemporaneidade; na hipótese, tenho que não há constrangimento ilegal a ser sanado, eis que, consoante se dessume dos autos, não obstante se alegue a ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão, a necessidade de prisão cautelar; in casu, restou devidamente embasada em fundamentos concretos e contemporâneos externados, ao tempo de sua decretação, notadamente em virtude de que, conforme relatado, "[...]consta nas informações prestadas, mesmo após a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão o Paciente e demais corréus continuaram a organizar invasões a terras de terceiros, assediando membros de outras associações para descumprir acordos firmados com a empresa Veracel, além de causar embaraços à marcha processual, com a interposição de inúmeras exceções de impedimento contra diversas autoridades que atuaram no feito, inclusive contra esta Desembargadora, o que demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão no caso em tela, sendo a preventiva decretada após requerimento do Ministério Público", assim, consoante se depreende dos autos, o Agravante e corréus teriam continuado a praticar delitos, embora já se encontrassem submetidos a medidas cautelares diversas da prisão, mostrando-se inócuas as medidas ditadas pelo Estado a fim de conciliar os interesses de preservação da ordem pública com os do ora Agravante, que almeja permanecer solto durante a instrução processual, tendo ressaltado a eg. Corte de origem que: "No caso dos autos, insta salientar que o Magistrado a quo informou também que foi ajuizada nova ação penal em 20/08/2020 contra o Paciente e demais corréus, em virtude da prática continuada de atos de organização criminosa, restando clara a comprovação da contemporaneidade do decreto preventivo", não havendo que se falar, no caso, em extemporaneidade da constrição cautelar. 



    VIII - No que pertine à tese relacionada à situação de pandemia de COVID19, com necessidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa, ou, mesmo, de colocação do Agravante em prisão domiciliar, no ponto, verifica-se que as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do Agravante, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta ao Agravante. 



    IX - Nesse sentido, tem-se que a recomendação 62/2020, do CNJ não determina imediata soltura de presos, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo Covid-19, justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não é inerente àqueles que fazem parte do sistema penitenciário. Ademais, a soltura indiscriminada de presos não é hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a de redução de riscos epidemiológicos. 



    X - In casu, restou consignado no v. acórdão objurgado que "[...]No caso dos autos, observa-se que a prisão do Paciente ocorreu já no curso da pandemia da COVID-19, tendo o magistrado a quo entendido pela necessidade da segregação cautelar, mesmo observando o teor dos atos acima mencionados. Assim, observa-se que, apesar da gravidade e excepcionalidade da pandemia que o mundo está vivenciando, constatada a necessidade da prisão, deve ser mantida a custódia, como é o caso dos autos. De outro giro, impõe-se, em observância ao princípio da confiança no Juiz da causa, dar maior respaldo às conclusões obtidas por este, uma vez que, por estar mais próximo aos fatos, pode analisar com mais segurança a presença do fumus comissi delicti e o periculum libertatis", sendo que, na hipótese, as autoridades públicas estariam adotando medidas com vistas coibir a disseminação da doença no estabelecimento prisional". 



    XI - No que diz respeito à tese trazida pelo o ora Agravante acerca da necessidade de observação do disposto no parágrafo único, do art. 316, do Código de Processo Penal, tem-se que não há manifestação acerca de tal controvérsia pelo eg. Tribunal a quo, de maneira que sua análise diretamente por esta Corte fica impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância. 



    XII - No que se refere à alegação de que não foram observadas as determinações legais inerente à atividade de advocacia, quando da realização da busca e apreensão, ensejando a nulidade das provas decorrentes; no ponto, não verifico flagrante ilegalidade a ser sanada pela presente via, eis que, de proêmio, a medida de busca e apreensão, diversamente do aventado pelo ora Agravante, foi realizada na residência, não havendo elementos a comprovar que as atividades profissionais fossem, neste local, desenvolvidas; depois, as condutas que estão sendo atribuídas ao agente, (infrações penais), supostamente, em nada se relacionava com a atividade de advocacia por ele exercida, sendo que, conforme consignado no v. acórdão "a autoridade judiciária teve a cautela de fazer constar do mandado de busca e apreensão expressa recomendação referente à observância do quanto determinado no Estatuto da OAB", ressaltando, in casu, que: "foi contatado o Presidente da Subseção de Eunápolis da OAB/BA, que informou sua impossibilidade de comparecer à diligência em virtude de estar fora da cidade, afirmando ainda que entraria em contato com outro representante da OAB para acompanhar o cumprimento da providência, tendo o Dr. Fabricio Ghil Frieber comparecido à unidade policial na ocasião da lavratura da certidão de busca e apreensão" concluindo, nesse sentido, que: "o representante da Ordem dos Advogados do Brasil foi comunicado da realização da diligência, informando, na ocasião, que estaria ausente da cidade e que comunicaria a outro advogado a fimde acompanhar a referida busca e apreensão, tendo este chegado à Delegacia durante a lavratura da certidão pela autoridade policial, não havendo que se falar em nulidade do ato", não havendo que se falar em ilicitude de provas e, por conseguinte, em constrangimento ilegal decorrente da inobservância de garantias asseguradas na Lei nº. 8.906/94. 



    XIII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.”



    (Agravo regimental no habeas corpus n. 633.976, Ministro Felix Fischer)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, o reconhecimento da nulidade da busca e apreensão na residência do acusado por descumprimento ao previsto no art. 7º, §6º da Lei 8.906/94. Assevera, ainda, a ausência dos requisitos para decretação da prisão preventiva do paciente, bem como busca a concessão de prisão domiciliar, em virtude do paciente, em tese, pertencer à grupo de risco da Covid-19, nos moldes da Recomendação nº 62 do CNJ.



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo denegação da ordem, em parecer assim ementado: 



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, DESOBEDIÊNCIA, ESBULHO POSSESSÓRIO, INCÊNDIO, DANO QUALIFICADO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PROVA ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. A SIMPLES ALEGAÇÃO SOBRE A GRAVIDADE DA PANDEMIA PELO VÍRUS CORONA-COVID19 NÃO É SUFICIENTE PARA A FASTAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM 



    É o relatório. Decido



    Inicialmente, quanto à nulidade da busca e apreensão realizada, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou o que se segue:



    No que se refere à alegação de que não foram observadas as determinações legais inerente à atividade de advocacia, quando da realização da busca e apreensão, ensejando a nulidade das provas decorrentes; no ponto, não verifico flagrante ilegalidade a ser sanada pela presente via, eis que, de proêmio, a medida de busca e apreensão, diversamente do aventado pelo ora Agravante, foi realizada na residência, não havendo elementos a comprovar que as atividades profissionais fossem, neste local, desenvolvidas; depois, as condutas que estão sendo atribuídas ao agente, (infrações penais), supostamente, em nada se relacionava com a atividade de advocacia por ele exercida, sendo que, conforme consignado no v. acórdão "a autoridade judiciária teve a cautela de fazer constar do mandado de busca e apreensão expressa recomendação referente à observância do quanto determinado no Estatuto da OAB", ressaltando, in casu, que: "foi contatado o Presidente da Subseção de Eunápolis da OAB/BA, que informou sua impossibilidade de comparecer à diligência em virtude de estar fora da cidade, afirmando ainda que entraria em contato com outro representante da OAB para acompanhar o cumprimento da providência, tendo o Dr. Fabricio Ghil Frieber comparecido à unidade policial na ocasião da lavratura da certidão de busca e apreensão" concluindo, nesse sentido, que: "o representante da Ordem dos Advogados do Brasil foi comunicado da realização da diligência, informando, na ocasião, que estaria ausente da cidade e que comunicaria a outro advogado a fim de acompanhar a referida busca e apreensão, tendo este chegado à Delegacia durante a lavratura da certidão pela autoridade policial, não havendo que se falar em nulidade do ato", não havendo que se falar em ilicitude de provas e, por conseguinte, em constrangimento ilegal decorrente da inobservância de garantias asseguradas na Lei nº. 8.906/94 (com meus grifos)



    Entendo, desse modo, que não há ilegalidade passível de correção na presente via.



    No mesmo sentido foi o parecer ofertado pelo Ministério Público Federal, do qual destaco o seguinte fragmento (com meus grifos):



    A defesa tem por ilegal a busca e apreensão na residência do paciente, que é advogado, sem acompanhamento de representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Acontece que a prerrogativa prevista no § 6° do art. 7º da Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB, na redação conferida pela Lei 11.767/2008) não acoberta automaticamente a residência e outros locais, que não o escritório de advocacia ou local de trabalho propriamente dito, sendo indispensável a demonstração pela defesa que o lugar onde ocorreu a busca e apreensão (uma residência) era destinado ao exercício de profissão de advogado, o que não ocorreu na espécie. 



    Assim, tendo em vista que a defesa não fez prova de que o paciente realizava a sua atividade de advocacia em sua residência, não há que se falar em violação da prerrogativa prevista no § 6° do art. 7º da Lei 8.906/1994. 



    Também é importante ressaltar o fato de que o representante da Ordem dos Advogados do Brasil foi previamente comunicado da realização da medida de busca e apreensão na residência do ora paciente, valendo destacar o seguinte fragmento do acórdão impugnado:



    (…) o representante da Ordem dos Advogados do Brasil foi comunicado da realização da diligência, informando, na ocasião, que estaria ausente da cidade e que comunicaria a outro advogado a fim de acompanhar a referida busca e apreensão, tendo este chegado à Delegacia durante a lavratura da certidão pela autoridade policial, não havendo que se falar em nulidade do ato"



    Desse modo, para acolher a tese defensiva e reconhecer a ligação das provas colhidas com o exercício profissional do paciente é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924-AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes; HC 182.710-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055- -AgR/PR, Ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de “habeas corpus”, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (Agravo regimental no habeas corpus n. 125.131, Ministro Celso de Mello)



    De outro lado, cabe ressaltar que, não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (Habeas corpus n. 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (com meus grifos):



    Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta das condutas que lhe são imputadas, consistente em associação criminosa, desobediência, esbulho possessório, incêndio, dano qualificado e constrangimento ilegal, vez que, conforme consta dos autos, o ora Agravante como "líder e mentor intelectual" da associação criminosa estaria, (de modo a não tornar prolixa a narrativa), entre outras condutas que lhe foram apontadas: "incentivando integrantes do grupo a invadirem as terras da empresa vítima Veracel, bem como a destruição de suas plantações e do seu patrimônio, na forma de represália à decisão judicial de reintegração de posse e para pressionar ilicitamente a empresa vítima"; "ameaçando e constrangendo os associados da “Associação Sapucaerinha” que aceitaram o acordo com a empresa Veracel Celulose S.A. para desistirem do referido acordo firmado, e se juntarem à associação criminosa, sob a promessa de enriquecimento ilícito"; "fomentando dissidentes da “Associação Sapucaeirinha”, da “Associação Dois de Julho” e de outras a invadirem e danificarem o patrimônio da empresa Veracel Celulose S.A., e a agredirem seus funcionários, criando preordenadamente conflitos agrários violentos", sendo que, conforme se dessume dos autos, o ora Agravante, cabeça do grupo criminoso, continuou a praticar condutas delituosas, mesmo, após a substituição da prisão cautelar por medida diversa, circunstâncias que revelam a periculosidade do ora Agravante, a ensejar a medida constritiva em sem desfavor, mormente, diante da necessidade de inibir a reiteração delitiva.



    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente através da gravidade concreta de sua conduta (Agravo regimental no habeas corpus n. 191.330, Ministro Roberto Barroso; Agravo regimental no habeas corpus n. 187.242, Ministro Gilmar Mendes; Agravo regimental no habeas corpus n. 148.831, Ministro Dias Toffoli; Agravo regimental no habeas corpus n. 144.904, Ministro Ricardo Lewandowski):



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    2. Ademais, o STF tem entendimento no sentido de que a existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Agravo regimental no habeas corpus n. 171.377, Ministro Roberto Barroso – com meus grifos)



    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários também são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (Agravo regimental no habeas corpus n. 192.535, Ministro Alexandre de Moraes; Agravo regimental no habeas corpus n. 193.029, Ministro Ricardo Lewandowski; Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus n. 192.439, Ministro Gilmar Mendes; Agravo regimental no habeas corpus n. 192.163, Ministra Cármen Lúcia; Habeas corpus n. 141.152, Ministro Edson Fachin; Agravo regimental no habeas corpus n. 189.637, Ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (Agravo regimental no habeas corpus n. 182.773, Ministra Rosa Weber - com meus grifos)



    Finalmente, entendo que não assiste razão à parte ora impetrante quanto ao pedido de conversão da prisão do paciente em prisão domiciliar por se tratar de integrante de grupo de risco para o Covid-19.



    É que, em decorrência da circunstância de pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020 com o objetivo de reduzir os riscos de disseminação do vírus à população privada de liberdade. 



    No caso em espécie, não vislumbro demonstrada situação de vulnerabilidade do ora paciente em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus ou a impossibilidade de seu atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 



    Nesse mesmo sentido se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: Agravo regimental no habeas corpus n. 188.716, Ministro Celso de Mello; Embargos de declaração no habeas corpus n. 189.421, Ministro Alexandre de Moraes; Habeas corpus n. 189.752/SP, Ministro Marco Aurélio, Agravo regimental no habeas corpus n. 191.080, Ministra Cármen Lúcia. 



    Ademais, sequer restou comprovada a hipótese de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com previsão no art. 318, II, do Código de Processo Penal (“extremamente debilitado por motivo de doença grave“), conforme bem ressaltado pelo ato dito coator (com meus grifos): 



    Quanto ao pleito de imposição de prisão domiciliar, com fulcro no art. 318, inc. II, do Código de Processo Penal, restou consignado no v. acórdão objurgado que: "Compulsando os autos, nota-se a juntada de relatório médico (id. 9893566) e exame de tomografia (id. 9893567), ambos emitidos por médicos particulares, em que se pode ler que o Paciente “possui diagnóstico de hipertensão secundária há 10 anos”, ressaltando que este “se encontra atualmente compensado” e em uso regular de medicação. Além de apresentar quadro estável de saúde, também não há comprovação nos autos de que exista inviabilidade de dar-se continuidade ao tratamento médico no interior da unidade prisional", no ponto, cumpre consignar que é firme a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que o Agravante necessite de acompanhamento médico, como no caso dos autos. 



    Em face do exposto, conheço, em parte, do habeas corpus, e, na parte conhecida indefiro o pedido. 



    Intime-se. Publique-se. 



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator